Tribunal: TJSP
Processo: 1036494-08.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Condomínio. Ação proposta para anulação da convocação de assembleia geral para eleição do síndico. Cerceamento de defesa inocorrente. Revela-se desnecessária a dilação probatória, haja vista que os autos encontram-se suficientemente instruídos, permitindo ao julgador conhecer do pedido independentemente de outras provas. Legitimidade passiva do síndico, a quem se imputa responsabilidade pessoal

Ementa:
Condomínio. Ação proposta para anulação da convocação de assembleia geral para eleição do síndico. Cerceamento de defesa inocorrente. Revela-se desnecessária a dilação probatória, haja vista que os autos encontram-se suficientemente instruídos, permitindo ao julgador conhecer do pedido independentemente de outras provas. Legitimidade passiva do síndico, a quem se imputa responsabilidade pessoal na condução da administração do condomínio e se atribui, na designação da aludida assembleia, o propósito de impedir o regular exercício dos direitos dos demais condôminos, para se manter no cargo. Os elementos coligidos confirmam que não foi observado o prazo de antecedência mínimo de 10 dias previsto na Convenção Condominial para a convocação de assembleia ordinária, do que resulta a nulidade do ato. Sentença mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036494-08.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes CONDOMÍNIO EDIFÍCIO THAU ANDRADAS e ELIAS
NATALIO DE SOUZA, é apelada EDITE VITURINA FELIX (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA
ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036494-08.2018.8.26.0100 -Voto no 33.646
2
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL – 16a VARA CÍVEL
Apelante: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO THAU ANDRADAS e ELIAS
NATALIO DE SOUZA
Apelados: EDITE VITURINA FELIX
MM. Juiz Prolator: Leandro de Paula Martins Constant
VOTO No 33.646
Condomínio. Ação proposta para anulação da
convocação de assembleia geral para eleição
do síndico. Cerceamento de defesa inocorrente. Revela-se desnecessária a
dilação probatória, haja vista que os autos
encontram-se
suficientemente
instruídos,
permitindo ao julgador conhecer do pedido
independentemente
de
outras
provas.
Legitimidade passiva do síndico, a quem se
imputa responsabilidade pessoal na condução
da administração do condomínio e se atribui,
na designação da aludida assembleia, o
propósito de impedir o regular exercício dos
direitos dos demais condôminos, para se
manter no cargo. Os elementos coligidos
confirmam que não foi observado o prazo de
antecedência mínimo de 10 dias previsto na
Convenção Condominial para a convocação
de assembleia ordinária, do que resulta a
nulidade do ato. Sentença mantida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 432/435, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação, para anular a convocação de
assembleia geral para eleição do síndico do condomínio réu para o dia
07.04.2018, tornando definitiva a tutela provisória. Em razão da
sucumbência, condenou os requeridos ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036494-08.2018.8.26.0100 -Voto no 33.646
3
Apelam os réus (fls. 445/455). Afirmam que, como
observado na sentença, a controvérsia diz respeito apenas à suposta
inobservância
da
antecedência
mínima
para
convocação
de
assembleia, conforme previsto na Convenção. Defendem que o prazo
regulamentar foi devidamente respeitado, na medida em que o edital
está datado de 28.04.2018, 10 dias antes da assembleia. Não
obstante, sustentam, o MM. Juiz a quo atentou-se apenas para a data
da autenticação do documento. Argumentam que requereram a oitiva
de testemunhas para refutar a alegação da autora de que o edital teria
sido fixado no quadro a destempo, comprovando que foi confeccionado
e circulou entre os condôminos em 28.03.2018. Aduzem que, nesta
medida, o julgamento antecipado da lide implicou cerceamento de
defesa. Asseveram que não há falar em ausência de legítimo interesse
do síndico na convocação de assembleia, ato que incumbe ao
administrador do condomínio. Destacam que não houve destituição do
síndico na assembleia realizada em 09.04.2018. Assinalam que o
condomínio, o síndico e o subsíndico já foram acionados judicialmente
mais de 10 vezes pela apelada, sua filha e seu advogado, sem
qualquer motivo justo, em evidente abuso de petição. Alegam que o
corréu Natalio é parte ilegítima, pois é apenas o síndico do
condomínio. Por isso, requerem a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 460/470).
É o relatório.
Em síntese, cuida-se de ação ajuizada pela
apelada contra os apelantes, por meio da qual pretende a anulação da
convocação da assembleia geral para eleição de síndico, designada
para 07.04.2018, ao fundamento de que não foi observado o prazo de
antecedência mínimo de 10 dias previsto na Convenção Condominial
para esse ato. Esclarece a autora, ainda, que nos autos do processo no
1024657-53.2018.8.26.0100,
ao
qual
este
foi
distribuído
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036494-08.2018.8.26.0100 -Voto no 33.646
4
dependência, obteve a revogação de liminar outrora concedida, que
suspendia a realização de assembleia para destituição do síndico,
convocada para 09.04.2018. Afirma que a convocação de nova
assembleia de eleição para apenas dois dias antes daquela em que se
debateria a destituição revela a má-fé do síndico e seu intuito de se
perpetuar no cargo.
Em que pese aos argumentos declinados pelos
apelantes, o recurso não comporta provimento.
De início, não há cogitar de cerceamento de
defesa.
O magistrado não está obrigado a deferir todo e
qualquer pedido de prova formulado pelas partes. A ele incumbe, em
observância aos princípios de celeridade e economia processuais e
razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF/88), exercer juízo
de valor sobre a necessidade e utilidade da prova. Não por outra
razão, deve indeferir provas e diligências inúteis ou meramente
protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. À parte,
por seu turno, cabe “não produzir provas e não praticar atos inúteis ou
desnecessários à declaração ou à defesa do direito” (art. 77, III, CPC).
Sobre o tema, observa com propriedade o
Eminente Des. SOARES LEVADA, desta Col. Câmara: “O juiz não é
obrigado a determinar a produção de provas requeridas pelas partes
se, a seu sentir, o que se quer provar já está ou deveria estar
caracterizado, bastantes as provas acostadas aos autos, à formação
de seu livre convencimento” (Apelação no 0023013-73.2010.8.26.0003,
j. 25.06.2012).
No caso em apreço, a prova oral não é pertinente
para a comprovação da data em que efetivamente foi convocada a
assembleia designada para o dia 07.04.2018, haja vista que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036494-08.2018.8.26.0100 -Voto no 33.646
5
apenas há prova documental a respeito (fl. 277), como os próprios
apelantes declinaram na contestação quando tal ocorreu (29.03.2018,
cf. fl. 241).
Tendo em vista o decurso do tempo desde a data
dos fatos, ademais, nenhum resultado útil traria ao processo a
anulação da sentença e determinação de reabertura da instrução para
oitiva de testemunhas, que certamente não têm como recordar o dia
exato em que receberam cópia do edital de convocação,
comprometendo, assim, a higidez e credibilidade dos depoimentos.
Também não se cogita de ilegitimidade passiva
do apelante Elias, preliminar que, aliás, nem sequer foi arguida na
contestação.
A legitimidade ad causam deve ser examinada
sob o prisma da teoria da asserção, ou seja, será parte legítima o réu
se houver identificação entre os titulares dos direitos e obrigações,
partindo da suposição de que são reais os fatos afirmados na inicial.1
In casu, a inicial imputa responsabilidade pessoal
ao síndico na condução da administração do condomínio, atribuindo a
ele, na designação da assembleia de eleição, o propósito de impedir o
regular exercício dos direitos dos demais condôminos, para se manter
no cargo. É possível, portanto, antever a pertinência subjetiva do
requerido Elias para responder aos termos da demanda. Se é
procedente a pretensão da requerente, isso é matéria que atine ao
mérito.
Passando adiante, melhor sorte não assiste aos
recorrentes no mérito.
1 “O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e
a realidade, que já seria problema de mérito” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novas
linhas do processo civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 212).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036494-08.2018.8.26.0100 -Voto no 33.646
6
Desvaliosa a alegação de que o MM. Juiz a quo
teria ignorado a data constante do edital de fl. 277 (28.03.2018),
atentando-se apenas para a data de autenticação do documento
(29.03.2018) e dando ensejo, assim, a conclusão de que não foi
respeitado o prazo mínimo de antecedência para a convocação da
assembleia.
No
ponto,
cumpre
registrar,
como
pertinentemente observado na sentença, que na contestação os
apelantes foram categóricos ao afirmar que a convocação para a
assembleia de eleição do síndico ocorreu em 29.03.2017: “Portando,
Vossa Excelência pode perceber que conforme EDITAL DE
CONVOCAÇÃO, à ASSEMBLEIA foi devidamente convocada no dia
29 de Março de 2017, com previsão de acontecimento para o dia
07.04.2018, portanto dentro dos 10 dias de Prazo” (g.n., fl. 241).
A afirmação constante do apelo, portanto,
contraria o que os próprios requeridos assentaram em sua defesa.
Ademais, a contestação de fls. 236/244 não
trouxe elementos para desacreditar as declarações de condôminos, de
que o edital de convocação foi afixado na portaria apenas em
02.04.2018 (fls. 26/34). Aliás, a data mais antiga constante da lista de
entrega do edital aos condôminos é precisamente 29.03, sendo que
diversos deles o receberam somente a partir de 02.04 (fls. 278/281), o
que confere verossimilhança às aludidas declarações. O comprovante
dos correios de fl. 282, outrossim, está datado de 29.03.2018.
Assim, inequívoca a inobservância do disposto na
cláusula 4a da Convenção Condominial, de que, para as assembleias
ordinárias, exige-se convocação pelo administrador, por meio de carta
protocolada, registrada ou por edital, com antecedência mínima de 10
dias (fl. 252).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036494-08.2018.8.26.0100 -Voto no 33.646
7
No mais, tem razão o i. magistrado sentenciante
ao assinalar que “não há legítimo interesse na convocação da
assembleia de eleição do síndico para aludida data se dois dias
posteriores já havia outra assembleia designada para deliberar sobre a
destituição do síndico. É nítido que a designação da assembleia
impugnada interfere na realização de assembleia cuja convocação já
havia ocorrido, sendo, inclusive, prejudicial a sua realização, razão
pela qual o bom senso exigiria aguardar a realização da assembleia
anteriormente designada, sob pena de atentar contra o princípio da
boa-fé objetiva que deve reger todas as relações interpessoais”.
Correta, portanto, a r. sentença, que está de
acordo com os elementos constantes dos autos e o direito aplicável à
espécie, merecendo integral confirmação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e,
com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários
advocatícios de sucumbência para 15% do valor da causa.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator